Tribunal: TJDFT
Processo: 0746231-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746231-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra a decisão proferida nos autos da ação movida em desfavor de POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTRAS, na qual restou indeferido o pedido de destituição do perito nomeado. A agravante defende o cabimento do presente recurso, levando em consideração a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 988. Afirma que a conduta parcial do perito macula toda a instrução processual e, se analisado somente em eventual apelação, torna inútil tudo que restou produzido e decidido com base na prova ilegal, em prejuízo da celeridade, da duração razoável do processo e do devido processo legal. Narra os fatos que ensejaram o ajuizamento da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Explana que, para trazer aos autos esclarecimentos técnicos acerca das obras realizadas no imóvel objeto da lide, restou deferida a produção da prova pericial. Alega que, no curso da produção da prova pericial de engenharia civil, foram constatados fatos graves, como a realização de uma única visita técnica, acompanhada por outros dois engenheiros civis sem autorização do juízo e sem passar pelo crivo das partes. Acrescenta que o perito solicitou documentos exclusivamente das obras realizadas pela parte autora/agravante, olvidando-se das obras efetuadas pelas rés/agravadas, o que aponta como direcionamento da prova em benefício das rés/agravadas. Elucida que, ainda no curso da discussão sobre a sua destituição, o perito apresentou laudo com graves deficiências técnicas e metodológicas, comprovando a sua parcialidade. Sustenta que o perito violou os deveres de transparência e imparcialidade. Discorre acerca da especialização do perito e dos engenheiros que o acompanharam na visita técnica. Assevera que o perito restringiu a prova aos quesitos apresentados pelas rés/agravadas. Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, salientando que será muito improvável a reversão do resultado em sede de apelação, após encerrada a fase instrutória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja destituído o perito e nomeado outro profissional, reiniciando-se por completo a prova pericial. Preparo recursal (ID n. 20691042). DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, devido à ausência de pressuposto de admissibilidade. Em que pese a argumentação esposada pela agravante em suas razões recursais, verifica-se que a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Sendo assim, em que pese a mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), não se vislumbra a urgência necessária à excepcional mitigação do rol taxativo previsto legalmente, tendo em vista que a produção da prova pericial já foi concluída e as partes já se manifestaram, na origem, quanto ao laudo ofertado pelo expert. Registre-se, a esse respeito, que o livre convencimento motivado do julgador não se encontra vinculado às conclusões alcançadas pelo auxiliar do juízo, devendo o magistrado analisar todo o acervo probatório constante nos autos para julgar a demanda proposta. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III e 1.015, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020 13:14:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator